Tribunal: TJDFT
Processo: 0795978-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS DOS ENCARGOS POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos débitos e condená-lo à repetição do indébito em dobro.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da contratação e dos débitos, em razão dos encargos. Assevera que o consumidor possuía canais administrativos de contestação. Aduz que na sentença foi presumida a inexistência de contratação sem prova mínima por parte do autor. Acrescenta que não houve falha na prestação dos serviços e que a conduta do banco se pautou na boa-fé objetiva, não cabendo a repetição do indébito em dobro. Requer a reforma da sentença para afastamento da declaração de inexistência de débito e da repetição de valores. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores ocorra na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a emissão do cartão de crédito foi legítima; (ii) analisar se foram preenchidos os requisitos para que a repetição do indébito ocorra em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável à parte (Lei no 9.099/1995, art. 43), não caracterizada neste caso. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o autor consumidor, destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
7. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
8. No presente caso, verifica-se que o autor não possui condições de comprovar que não solicitou a emissão do cartão de crédito. Caberia ao banco demonstrar que por alguns dos canais de atendimento ao cliente e de alguma forma o autor teria contratado a emissão do cartão, o que não restou demonstrado indiciariamente.
9. Com efeito, o que torna verossímil a alegação do autor é que durante todo o período que experimentou os débitos automáticos em sua conta bancária, envidava inúmeros esforços para cancelar o cartão, além de não realizar compras. Não tendo havido a contratação do cartão de crédito, tampouco sua utilização, são indevidas as cobranças dos respectivos encargos realizados de forma automática na conta do autor, não merecendo reparos a sentença que declarou a inexigibilidade de tais débitos. Precedente: acórdão 1844784.
10. A teor do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não há como considerar justificável ou de boa-fé objetiva (STJ, TEMA 929) a conduta do banco réu em não atender às solicitações de cancelamento do cartão e ainda dar continuidade às cobranças dos encargos por longo período, mesmo inexistindo débitos de compras no cartão de crédito, restando justificada a restituição dos indébitos em dobro.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 929; TJDFT, acórdão 1844784, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TURMA RECURSAL, J. 15/04/2024, P. 19/04/2024.